Tribunal: TJMT
Processo: 1030208-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030208-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA JESUS LIMA - CPF: 432.520.101-78 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. CADASTRO INTERNO E RESTRITO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

2. Consoante a Súmula 42 das Turmas Recursais deste Estado, “a mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo”.

3. O cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, não é balizador para reflexo do
scoring
nem é de domínio público, sendo o acesso mediante o cadastro e senha.

4. Inexistindo elementos comprobatórios de qualquer prejuízo suportado pela parte recorrente, a declaração de inexigibilidade do débito é suficiente para restauração do
status quo ante
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
.

Em suas razões recursais, pugna pela condenação em danos morais em razão da contratação fraudulenta dos serviços.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030208-58.2023.8.11.0002

Polo Ativo

RITA DE CASSIA JESUS LIMA

Polo Passivo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau realizou o juízo prévio de admissibilidade e deferiu a gratuidade da justiça ao recorrente.

Em que pese a insurgência da empresa, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço pela parte reclamada ao autorizar contratação de linha telefônica fraudulenta em nome da parte autora e, ainda, cobrar valores referentes à linha em questão na plataforma Serasa Limpa Nome.

No caso, incontroversa a falha na prestação de serviço, pois o objeto do recurso é tão somente a condenação em danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

A parte Reclamante requer indenização por danos morais, sob o argumento de que a ré realiza cobranças do suposto débito inexistente (faturas de telefone).

A Reclamada alega que não há dever de indenizar, pois não há qualquer responsabilidade que justifique a indenização.

Ocorre que conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a contratação do débito que motivou cobrança, ou faturas de consumo do autor.

Neste ponto, razão assiste à parte Autora, que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, tenha-se claro que não se está frente à hipótese de dano in re ipsa (o dano está na própria coisa), de modo que o alegado dano, não decorrendo diretamente do fato, faz imprescindível a comprovação efetiva de situações e circunstâncias que possam caracterizar abalo de ordem moral, como a perda de demasiado tempo que impeça o consumidor de cumprir uma obrigação de antemão aprazada e difícil de remarcar, ou um grave incômodo em permanecer esperando por motivos de saúde que lhe cause importante sofrimento etc.

No presente caso, a parte Reclamada não chegou a negativar o nome da parte Autora, mas tão somente cobrou-lhe valores indevidos.

Embora demonstrada a conduta ilícita por parte da Reclamada, observa-se que a parte Autora não apontou tratamento desrespeitoso ou humilhante por parte da Reclamada, nem mesmo especifica qual situação vexatória passou, de forma que não há nos autos qualquer prova mínima de que a parte Autora tenha sofrido abalos morais ou que a situação vivenciada pela parte Reclamante foi capaz de causar grandes ofensas à sua personalidade.

Não se está, contudo, dizendo, com isso, que a parte Autora não sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não indenizável.

Dispositivo:

Diante do exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Declarar a inexigibilidade do débito pleiteado nos autos, e que a ré não realize mais cobranças mencionadas na inicial, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia limitado a R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento, podendo ser exigida somente após citação pessoal da reclamada (Súmula 410 STJ);

Não há indenização por dano moral.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, embora a parte aduza que a questão versa sobre cadastro de inadimplentes, não é o que se vê do documento juntado no Id. 202564786, pois verifico que se trata de mera cobrança indevida por meio de plataforma de “
credit scoring
”.

Sobre o tema, foi editada a Súmula 42 das Turmas Recursais deste Estado: “
A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo
.” (Aprovada em 05/06/2023).

A questão aqui se imiscui. É sabido que o cadastro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, mas serve somente como um facilitador da negociação de dívidas. Não é balizador para reflexo do
scoring
, nem é de domínio público, porquanto tem acesso o consumidor com cadastro e senha para verificação de débitos, o que afasta a pretensão posta na inicial.

Nessa intelecção, julgados das três turmas recursais, em sua atual composição:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A sentença do juízo de piso reconheceu pelos elementos que constam nos autos, a inexistência de débito, ante a ausência de apresentação de provas pela Recorrida. 2- Contudo, apesar disto, o mero registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, razão pela qual a improcedência da pretensão recursal é medida que se impõe. Precedente. (TJMT – 4a CDPv – RApC no 1050681-50.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 30/08/2023 - DJE 04/09/2023). 3- Sentença de parcial procedência determinando a exclusão dos débitos da plataforma “Serasa Limpa Nome”, em favor do Recorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1035000-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DEBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente aduz que recebe cobrança de dívida, alegando ser indevida a cobrança.

Ausente a prova da contratação dos serviços, pertinente a declaração de inexistência de relação jurídica. Contudo, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pese as alegações da Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a se configurar negativação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1030537-07.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo de acesso exclusivo do consumidor e necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

A simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1003441-14.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

E ainda: N.U 0073425-50.2018.811.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021; N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019.

E ainda que o Código de Defesa do Consumidor preveja meios de facilitação de defesa, exteriorizados, em especial, pela inversão do ônus da prova, a prerrogativa não é absoluta, tampouco isenta a parte promovente de apresentar provas que estejam sob o seu poder.

Nesse aspecto, a parte não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória e (ii) não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro interno). Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

Em que pese a contratação fraudulenta evidenciada nos autos, não restou comprovado qualquer prejuízo suportado pela parte recorrente, sendo a declaração de inexigibilidade do débito suficiente para o retorno ao
status quo ante
.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se todos os termos da sentença incólumes, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024